Tribunal: TJPA
Processo: 0030799-49.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
APELAÃÃO CÃVEL. AÃÃO MONITÃRIA. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÃVIDA. EMPRESA RÃ QUE POSTERIORMENTE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DE RECUPERAÃÃO JUDICIAL. OBJETIVO DO PROCEDIMENTO MONITÃRIO. DESNECESSIDADE DE QUE O DOCUMENTO QUE EMBASE A AÃÃO MONITÃRIA DETENHA OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, JÃ QUE O PROCEDIMENTO POSSUI JUSTAMENTE O ESCOPO DE ATRIBUIR EFICÃCIA EXECUTIVA A PROVA ESCRITA E, A PARTIR DE ENTÃO, ATRIBUIR-LHE OS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. PARA FINS DE DEFINIÃÃO DA COMPETÃNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÃÃO MONITÃRIA, A QUESTÃO AFETA A LIQUIDEZ OU NÃO DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA O PROCEDIMENTO DEVE SER CONCILIADA COM A PRÃPRIA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÃÃO JUDICIAL. ART. 47, DA LEI NÂº 11.101/2005. A COMPETÃNCIA DO JUÃZO UNIVERSAL RESTRINGE-SE AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA, PELO QUE ESTE JUÃZO NÃO DETÃM COMPETÃNCIA PARA APRECIAR A DISCUSSÃO RELATIVA A FORMAÃÃO DE TÃTULO EXECUTIVO, MAS TÃO SOMENTE PARA ANALISAR OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÃÃO / CONSTRIÃÃO PATRIMONIAL. O POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÃÃO JUDICIAL NÃO PREJUDICA A COMPETÃNCIA DA 7Âª VARA CÃVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PARA CONSTITUIR O TÃTULO EXECUTIVO E ATRIBUIR CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ Ã PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA A AÃÃO MONITÃRIA. SOMENTE APÃS O TRÃNSITO EM JULGADO DA FORMAÃÃO DO TÃTULO EXECUTIVO Ã QUE O FEITO DEVE SER REDIRECIONADO AO JUÃZO DA RECUPERAÃÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ID _________ - PJE - DJE Edição ________/2021: _____/AGOSTO/2021.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030799-49.2011.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE:
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA nº 9.117.
APELADO:
LÍDER FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - OAB/PA nº 9.296.
RELATOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
VOTO-DIVERGENTE: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EMPRESA RÉ QUE POSTERIORMENTE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETIVO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DESNECESSIDADE DE QUE O DOCUMENTO QUE EMBASE A AÇÃO MONITÓRIA DETENHA OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, JÁ QUE O PROCEDIMENTO POSSUI JUSTAMENTE O ESCOPO DE ATRIBUIR EFICÁCIA EXECUTIVA A PROVA ESCRITA E, A PARTIR DE ENTÃO, ATRIBUIR-LHE OS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, A QUESTÃO AFETA A LIQUIDEZ OU NÃO DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA O PROCEDIMENTO DEVE SER CONCILIADA COM A PRÓPRIA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 47, DA LEI Nº 11.101/2005. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL RESTRINGE-SE AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA, PELO QUE ESTE JUÍZO NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A DISCUSSÃO RELATIVA A FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO, MAS TÃO SOMENTE PARA ANALISAR OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO / CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. O POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PREJUDICA A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO E ATRIBUIR CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ À PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA A AÇÃO MONITÓRIA. SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO É QUE O FEITO DEVE SER REDIRECIONADO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA DE VOTOS
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra os termos da sentença vergastada, e por via de consequência, após o trânsito em julgado da sentença guerreada, deve o presente feito ser remetido ao juízo responsável pela recuperação judicial do apelante, acaso ainda esteja em trâmite e/ou com efeitos vigentes o processo de soerguimento, do contrário, permanece o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital como competente para proceder com eventual pleito de cumprimento de sentença, em consonância com o voto divergente vencedor do Desembargador.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Vistor - Voto-Divergente Vencedor,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Relator
-
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 28ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos nove (9) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030799-49.2011.814.0301.
COMARCA: BELÉM / PA.
APELANTE:
LUNA EMPREENDIMENTOS LTDA.
ADVOGADO:
ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR - OAB/PA nº 9.117.
APELADO:
LÍDER FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ADVOGADO:
ISIS KRISHINA REZENDE SADECK - OAB/PA nº 9.296.
RELATOR: Desª. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.
VOTO-DIVERGENTE: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
VOTO DIVERGENTE
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. EMPRESA RÉ QUE POSTERIORMENTE TEVE EM SEU FAVOR O DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETIVO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. DESNECESSIDADE DE QUE O DOCUMENTO QUE EMBASE A AÇÃO MONITÓRIA DETENHA OS REQUISITOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE, JÁ QUE O PROCEDIMENTO POSSUI JUSTAMENTE O ESCOPO DE ATRIBUIR EFICÁCIA EXECUTIVA A PROVA ESCRITA E, A PARTIR DE ENTÃO, ATRIBUIR-LHE OS ATRIBUTOS DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. PARA FINS DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA, A QUESTÃO AFETA A LIQUIDEZ OU NÃO DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA O PROCEDIMENTO DEVE SER CONCILIADA COM A PRÓPRIA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 47, DA LEI Nº 11.101/2005. A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL RESTRINGE-SE AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA, PELO QUE ESTE JUÍZO NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A DISCUSSÃO RELATIVA A FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO, MAS TÃO SOMENTE PARA ANALISAR OS ATOS QUE IMPLIQUEM EM RESTRIÇÃO / CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. O POSTERIOR DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PREJUDICA A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PARA CONSTITUIR O TÍTULO EXECUTIVO E ATRIBUIR CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ À PROVA ESCRITA. ILIQUIDEZ DA PROVA ESCRITA QUE EMBASA A AÇÃO MONITÓRIA. SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO É QUE O FEITO DEVE SER REDIRECIONADO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Adoto o relatório do ilustre Desembargador Relator.

Em leitura atenta ao voto do Exmo. Des. Relator, verifico que restou consignado o entendimento de que o Autor da ação monitória carece de interesse processual, eis que o crédito contido na prova escrita que embasou a petição inicial poderia ter sido habilitado diretamente na recuperação judicial. Logo, patente seria, no seu entender, a desnecessidade do ajuizamento do procedimento monitório.

Como fundamento do entendimento firmado pelo Exmo. Des. Relator, restaram assentadas, essencialmente, 3 (três) premissas, são elas:
1ª -
Que a pretensão do Autor / Apelado não se adequa as hipóteses excepcionais elencadas nos art. 6°, § 7°, art. 49, § 3° e art. 49, § 4° c/c art. 86, II, todos da Lei 11.101/2005, pelo que a ação monitória está sujeita aos efeitos da recuperação judicial;
2ª -
Que a obrigação constante da monitória é LÍQUIDA, razão pela qual não se amolda ao art. 6, §1º, da 11.101/2005;
3ª -
Que o art. 9º, III, da 11.101/2005, que trata da habilitação de crédito no juízo universal, não exige que a dívida / título detenha força executiva. Isto posto, o julgamento da ação monitória compete ao juízo universal da recuperação.

Contudo, em apreciação detida do caso em vertente, chego,
data máxima vênia,
a conclusão diversa da esposada pelo Exmo. Des. Relator, pelos seguintes motivos.

Ab initio,
faz-se importante consignar algumas considerações a respeito da Ação Monitória.

Ao tempo do ajuizamento da ação estava em vigor o CPC/1973, o qual, em seu art. 1.102-A, preconiza o seguinte:
¿A ação monitória compete a quem pretender,
com base em
prova escrita

sem eficácia de título executivo
, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.¿.
Em complementação, assim dispõe o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA. APTIDÃO PARA APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO. EXAME APÓS A CONVERSÃO DO RITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A
ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com a
finalidade de simplificar a formação do título executivo judicial
em circunstâncias nas quais
a demonstração do direito alegado encontra suporte em prova material escrita, todavia
despida de eficácia executiva
.
(STJ - AgInt no REsp 1343258 / SP, Relator p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe em 19/10/2017)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO DO CONTRIBUINTE À ENTIDADE DE CLASSE. PROVA ESCRITA. GUIA DE RECOLHIMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA MONITÓRIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO ART. 332 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.ºS 282 E 356 DO STF.
6. A
ação monitória
, a teor do art. 1.102, "a", do CPC,
tem base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo
.
A prova escrita consiste em documento, que embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz presumir a existência desse direito alegado.
7.
O procedimento injuntivo
tem por objetivo obviar a formação do título executivo
por meio da simplificação do processo de conhecimento e
da concessão de executoriedade ao título executivo, ou seja, dar-lhe a certeza, a liquidez e a exigibilidade de que é destituído
.
(STJ - REsp 735351 / RS, Relator Ministro LUIZ FUX, publicado no DJe em 23/08/2007)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE CONCEDE AO ADVOGADO O DIREITO DE RETER PERCENTUAL DOS LEVANTAMENTOS JUDICIAIS POR ELE EFETUADOS. CARÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DA DÍVIDA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
- Reconhecida a existência de prova documental da dívida,
não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito
objeto da cobrança.
(STJ - REsp 967319 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado no DJe em 05/02/2009)

Nesses termos,
data vênia
,
entendo não ser correta a conclusão contida no item 2.2 da ementa (que também consta no inteiro teor do voto do Exmo. Des. Relator) de que a ação monitória demanda a existência de prova escrita que apresente certeza, liquidez e exigibilidade, bem como de que a liquidez do documento seja requisito essencial para a propositura da referida ação,
pois ao ser utilizado o procedimento monitório para fins de constituição de eficácia executiva à prova escrita, está-se, indiscutivelmente, almejando a atribuição de certeza, exigibilidade e liquidez ao documento escrito
. Em consonância com tal conclusão, destaca-se que em nenhum dos artigos 1.102-A, 1.102-B e 1.102-C, todos do CPC/1973, há exigência de que a prova escrita deva ser revestida de certeza, liquidez e exigibilidade. Como exposto, somente com a utilização do procedimento monitório será possível atribuir os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade à prova escrita despida de eficácia executiva.

Avançando, embora tenha havido modificação do voto que fora lançado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado de 2021 (25/01/2021 a 01/02/2021) - eis que a atual conclusão do Voto do Relator é pela ausência de interesse processual e não mais pela incompetência do juízo da origem -, entendo importante fazer as seguintes observações a respeito da competência da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, eis que se trata da única matéria recursal devolvida pelo Apelante.

Pois bem. Entendo que a questão da liquidez ou não da prova escrita que embasa a presente ação monitória (instrumento particular de reconhecimento de dívida com fiança e obrigação de instituição de garantia real, assinado pelo devedor), para fins de determinação do juízo competente, deve ser conciliada com o próprio escopo do processo de recuperação judicial, o qual é esclarecido pelo art. 47, da Lei nº 11.101/2005:
¿A recuperação judicial
tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora
,
do emprego dos trabalhadores
e
dos interesses dos credores
,
promovendo, assim, a preservação da empresa
, sua função social e o estímulo à atividade econômica.¿.
Logo, atos externos que impliquem riscos / prejuízos ao processo de soerguimento empresarial devem, por óbvio, se submeterem ao juízo da recuperação judicial, para que assim seja garantida a própria consecução do fim colimado pelo referido art. 47. Neste sentido, confira-se o que preconiza o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO
PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
3.
A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.
(STJ - AgInt no CC 171765 / PR, Relator Ministro MOURA RIBEIRO - S2 - SEGUNDA SEÇÃO - publicado no DJe em 11/12/2020)
PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO CÍVEL
. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DO CONTROLE DA RECUPERANDA. SUCESSÃO DOS ÔNUS E OBRIGAÇÕES. ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 11.101/05. ATOS DE EXECUÇÃO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES.
1. Deferida a recuperação judicial da empresa e noticiada nos autos a aquisição do controle da recuperanda por outra empresa,
compete ao respectivo juízo decidir acerca da
sucessão dos ônus e obrigações
. Precedentes.
2.
Com a edição da Lei. 11.101/05
, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial,
é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução
, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, bem como para decidir acerca da eventual extensão dos efeitos do cumprimento de sentença à suscitante, em razão da alegação de sucessão da suscitante por outra empresa ou de que ambas pertenceriam ao mesmo grupo econômico.
(STJ - CC 110941 / SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI - S2 - SEGUNDA SEÇÃO - publicado no DJe em 01/10/2010)
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS.
PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os
atos de execução
dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005,
devem ser realizados pelo Juízo universal
.
Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.
(STJ - AgInt no CC 166811 / MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJe em 18/02/2020)

Nesses termos, entendo que a competência do juízo universal restringe-se ao processo de soerguimento da empresa, razão pela qual o juízo da recuperação judicial não possui competência para apreciar a discussão relativa a formação de título executivo, mas tão somente o de analisar os atos que impliquem alguma restrição ao acervo patrimonial da empresa recuperanda.

Dessarte,
o posterior deferimento de recuperação judicial

não prejudica
a competência do juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
para apreciar a pretensão do Autor de empregar eficácia executiva, certeza, exigibilidade e liquidez à prova escrita objeto da monitória.

Outrossim, especificamente no tocante a liquidez ou não da prova escrita que embasou a presente ação monitória, assim se manifestou o Digníssimo Relator:
¿A propósito, analisando os presentes autos, observa-se que o credor pretende ver satisfeita dívida reconhecida pelo devedor, no valor de R$ 93.151,86 (noventa e três mil, cento e cinquenta e um reais e oitenta e seis centavos) (fls. 18/21), requerendo apenas o abatimento do valor já quitado de R$ 32.932,01 (trinta e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e um centavo).
Ora,
se o título demonstra obrigação certa,
com indicação de valor específico
,
tenho que restou demonstrada liquidez da obrigação
, sendo perfeitamente possível a habilitação deste crédito nos autos da recuperação judicial.
Ressalta-se, ainda, que sequer há discussão nos autos quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito pleiteado, haja vista que o devedor, ao apresentar os embargos monitórios (fls. 31/36), não impugnou a existência da dívida, nem mesmo questionou o valor pleiteado pelo credor na inicial, limitando-se a defender a impossibilidade de cobrança do referido crédito fora do juízo da recuperação.¿
(
grifei
)

Com efeito, consigno que a mera indicação do valor devido pelo Autor na petição inicial da ação monitória não pode ser confundido com a liquidez da prova escrita, eis que antes da constituição do título executivo e a consequente expedição de mandado executivo, existe a possibilidade, com a oposição de embargos monitórios - que possuem efeito suspensivo automático (art. 1.102-C, do CPC/1973) -, de se discutir questões preliminares, formais, meritórias e o próprio
quantum debeatur
(que inclui: excesso na cobrança, índices e termos iniciais dos consectários legais e etc.)
.
Destarte, sendo patente a possibilidade de discussão do débito e sua consequente alteração, entendo que a prova escrita (instrumento particular de reconhecimento de dívida com fiança e obrigação de instituição de garantia real, assinado pelo devedor) que embasa a exordial
não se trata de obrigação líquida.
Isto posto, também por tal motivo entendo não só pela
existência de interesse processual do Autor com o manejo do procedimento monitório
, mas também pela competência da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital para fins de julgar a ação monitória, especificamente até que ocorra o trânsito em julgado da sentença que constituiu de pleno direito o título executivo.

Saliento, por oportuno, que a opção do Réu em não impugnar especificamente - nos embargos monitório - o débito indicado pelo Autor como devido não tem o condão de transmudar a competência para o julgamento da monitória, nem mesmo de permitir concluir que a prova escrita, antes do ajuizamento da ação, se tratava de obrigação líquida, eis que esta somente assim poderá ser reconhecida após declaração judicial.

Nesse diapasão, confira-se os seguintes precedentes:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ATRATIVIDADE OPERADA APENAS QUANTO A CRÉDITOS LÍQUIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO ATÉ A APURAÇÃO DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
1.
A ação monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem

até a apuração da liquidez do crédito
,
nos termos do parágrafo 1º do art. 6º da Lei nº 11.101/05.

2.
O juízo da recuperação judicial a
penas se afigura competente para os atos de execução
do montante apurado
, em observância ao princípio da preservação da empresa (art. 47).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA PARA PROCESSAR A AÇÃO MONITÓRIA
ATÉ A APURAÇÃO DA LIQUIDEZ DO CRÉDITO
.
(STJ - CC 111.389, Relator Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 17/02/2011)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO MONITÓRIA
. OBRIGAÇÃO AINDA ILÍQUIDA. ART. 6º, §1º, DA LEI N. 11.101/05. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL INCOMPETENTE PARA APURAÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.
1.
O propósito da monitória é conferir liquidez e certeza à obrigação que não tem amparo em título executável. Com efeito, só há se falar em liquidez do crédito após o deferimento da ordem de pagamento ou a improcedência dos embargos monitórios,
quando então haverá interesse a justificar a concentração no Juízo da Recuperação Judicial
.
2. Conflito Negativo de Competência julgado procedente para
reconhecer a competência do Juízo da 5ª Vara Cível para processar e julgar a monitória até a constituição do título executivo judicial
,
a partir do momento que cumprirá ao Juízo da 2ª Vara Cível o exame de pedidos constritivos em relação ao patrimônio da sociedade recuperanda
.
(TJAM - 0213469-61.2011.804.0001, Relator Desª MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO GUEDES MOURA, publicado no DJe em 04/11/2015)
EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO FALÊNCIA DA APELANTE DECRETADA -
-
Natureza concursal do crédito que não implicava a extinção da presente ação monitória -

INTERESSE DE AGIR EXISTENTE
- necessidade de pronunciamento judicial para o fim de ser constituído o título executivo - situação equiparada às ações que demandam quantias ilíquidas (art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005) -habilitação do crédito da apelada deferida no juízo falimentar.
TRECHO DO INTEIRO TEOR
:
¿Alguns comentos adicionais são agregados à r. sentença.
Ao contrário do sustentado pela apelante, patente o interesse processual da apelada
. Na monitória, ela busca a formação de título judicial, com base na documentação que apresentou. Só com o título judicial pode conseguir habilitação na falência, para haver o seu crédito.
As ações monitórias inicialmente devem prosseguir no Juízo de origem, para que haja a decisão judicial constituindo o título executivo e definindo os exatos parâmetros do débito (como critérios para a incidência de correção monetária e de juros de mora, por exemplo).
Diferentemente da execução, na qual os embargos do devedor em regra não têm efeito suspensivo,
na ação monitória, a oposição de embargos exime o devedor da obrigação de pagar imediatamente o débito
.
A situação, portanto, se assemelha às ações nas quais são demandadas quantias ilíquidas e, por isso, não são alcançadas pela suspensão (§ 1º do art. 6º da Lei de Falência e Recuperação).
Em termos gerais, a conclusão é de que independentemente de habilitação prévia dos credores e de eventual inclusão do débito desde logo, no plano de recuperação, quando embargadas caso dos autos,
as ações monitórias devem prosseguir no Juízo de origem, até que o crédito se torne certo e exigível, com a formação do título judicial
.
A partir de então, depois do trânsito em julgado da decisão, dá-se a extinção da ação, dado que não existe a possibilidade de se desenvolver a execução
. O crédito deve ser exigido no juízo universal, submetendo-se às condições lá impostas, observada a ordem de preferência e o rateio possível.¿
(grifei)
(TJSP - APL 1033995-75.2017.8.26.0071, Relator Des. CASTRO FIGLIOLIA, julgado em 26/10/2020)

Ademais, destaco que a partir da leitura dos 2 (dois) precedentes acima destacados, infere-se facilmente que ainda que o Autor da ação monitória pudesse apresentar a sua prova escrita diretamente na ação de recuperação judicial do Apelante (consigne-se que a monitória foi ajuizada anteriormente a decretação da recuperação judicial), tal fato
não lhe retira o interesse processual no tocante ao fim precípuo do procedimento monitório, tal seja o de constituição de título executivo judicial
.

Por fim, caso este voto divergente não seja acolhido pela 1ª Turma de Direito Privado, ventilo, desde logo, a existência de nulidade processual no tocante a não observância do art. 10 do CPC/2015, pois ainda que o interesse processual seja matéria de ordem pública, tal questão não foi objeto e apreciação pela sentença, não foi devolvida pelo Apelante e, por óbvio, não foi impugnada pelo Apelado, tratando-se, pois, de decisão surpresa.

Assim, ante todo o exposto,
data máxima vênia,
divirjo
da conclusão firmada pelo Exmo. Des. Relator, pelo que
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença vergastada.

Por via de consequência, após o trânsito em julgado da sentença guerreada, deve o presente feito ser remetido ao juízo responsável pela recuperação judicial do apelante, acaso ainda esteja em trâmite e/ou com efeitos vigentes o processo de soerguimento. Do contrário, permanece o juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital como competente para proceder com eventual pleito de cumprimento de sentença.

É como voto.

Belém/PA, 9 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO